Tribunal: TJBA
Processo: 8189544-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8189544-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: FERNANDO AFONSO CARDOSO BORGES Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURÍCIO ACORDÃO EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL MILITAR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 16.529/2016. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ARTS. 92 E 107 DA LEI N. 7.990/2001. EMBARGANTE. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8189544-13.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante o Estado da Bahia e como embargado Fernando Afonso Cardoso Borges. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.